Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se à Autoridade Coatora para que preste informações, com urgência. Deixo, por ora, de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações pela Autoridade coatora. Vindo as informações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora